Tribunal: TJPA
Processo: 0801643-94.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801643-94.2022.8.14.0107

APELANTE: ADACILDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 147-A, §1º, II, e 147-B, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 156 dias-multa, com concessão de suspensão condicional da pena.

2. Consta que, após o término do relacionamento, o acusado passou a perseguir reiteradamente a vítima, enviando mensagens ameaçadoras, rondando sua residência e local de trabalho e seguindo-a até a delegacia, causando-lhe abalo emocional e temor, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de perseguição e violência psicológica contra a mulher, afastando-se a tese de atipicidade e de aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) saber se a pena fixada observou os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório demonstrou a reiteração de atos persecutórios aptos a configurar o delito do art. 147-A do Código Penal, evidenciada por ameaças, monitoramento constante e prisão em flagrante nas proximidades da delegacia onde a vítima buscava proteção.

5. A conduta do acusado ultrapassou meros dissabores decorrentes do término do relacionamento, caracterizando violência psicológica nos termos do art. 147-B do Código Penal, sendo desnecessária prova pericial para comprovação do dano emocional, quando demonstrado abalo concreto à tranquilidade e autodeterminação da vítima.

6. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

7. A dosimetria observou o sistema trifásico, com fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime de perseguição, correta incidência da causa de aumento do §1º, II, do art. 147-A do Código Penal e adequada aplicação do concurso material, inexistindo excesso ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reiteração de atos de perseguição, com ameaças e monitoramento da vítima após o término do relacionamento, configura o crime do art. 147-A do Código Penal, especialmente em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração do crime de violência psicológica contra a mulher, é suficiente a demonstração de condutas aptas a causar abalo emocional e restrição à autodeterminação, sendo prescindível prova pericial específica. 3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 69, 147-A, §1º, II, e 147-B; CPP, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª Sessão ordinária de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e seis do mês de maio até o dia dois do mês de junho ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADACILDO DA SILVA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos
147-A, §1º, inciso II, e 147-B, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP)
, à pena definitiva
de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença, dentre elas a prestação de serviços à comunidade e participação em grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica, caso implementado na comarca.

Consta da denúncia que em 23/02/2023, o acusado, no mês de setembro de 2022, na cidade de Dom Eliseu/PA, teria causado dano emocional à vítima A. M. D. S. A., mediante ameaças, constrangimentos, humilhações e manipulação psicológica, bem como a perseguiu reiteradamente após o término do relacionamento amoroso mantido entre ambos, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e perturbando sua liberdade e privacidade, fatos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo a peça acusatória, o réu não aceitava o término do relacionamento e passou a perseguir a vítima, inclusive enviando áudios ameaçadores e rondando a Delegacia de Polícia quando esta buscou auxílio policial.

Em suas
razões recursais (ID 27263815)
, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta imputada quanto ao delito de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal, ao argumento de ausência de comprovação de habitualidade e gravidade suficiente das condutas atribuídas ao acusado; insuficiência probatória quanto ao crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no art. 147-B do Código Penal, aduzindo inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar efetivo dano emocional relevante à vítima; violação ao princípio do in dubio pro reo, por entender que a condenação foi amparada predominantemente nas declarações da ofendida, desacompanhadas de provas robustas e independentes; e, necessidade de absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, a redução da reprimenda aplicada, invocando os princípios da fragmentariedade, intervenção mínima e proporcionalidade da pena, ao fundamento de que a resposta penal aplicada seria excessiva diante do contexto fático delineado nos autos.

Em
contrarrazões (ID 34233445)
, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e
improvimento
do recurso defensivo.

Nesta superior instância, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição. Atipicidade da conduta. Insuficiência probatória.

Sustenta a defesa, a atipicidade da conduta imputada quanto ao delito de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal, ao argumento de ausência de comprovação de habitualidade e gravidade suficiente das condutas atribuídas ao acusado; insuficiência probatória quanto ao crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no art. 147-B do Código Penal, aduzindo inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar efetivo dano emocional relevante à vítima; violação ao princípio do in dubio pro reo, por entender que a condenação foi amparada predominantemente nas declarações da ofendida, desacompanhadas de provas robustas e independentes; e, necessidade de absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

No que concerne à alegação defensiva de
atipicidade da conduta imputada ao apelante quanto ao delito de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal
, sob o argumento de ausência de comprovação de habitualidade e gravidade suficiente das condutas atribuídas ao acusado, verifica-se que
tal tese não merece prosperar
.

Isso porque o conjunto probatório coligido aos autos demonstra, de forma segura e harmônica, a reiteração de atos persecutórios praticados pelo recorrente em desfavor da vítima, circunstância apta a caracterizar o delito de stalking, sobretudo no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência policial (ID 25091494 – Págs. 05/32) e dos depoimentos prestados na fase inquisitorial, a vítima relatou que o apelante (ID 25091494 – Pág. 15), inconformado com o término do relacionamento amoroso, passou a persegui-la insistentemente, enviando ameaças, rondando sua residência e impedindo-a, inclusive, de sair para trabalhar. Consta, ainda, que o acusado teria se dirigido à residência da ofendida, chutado o portão do imóvel e permanecido monitorando seus deslocamentos, além de persegui-la até a Delegacia de Polícia quando ela buscou auxílio estatal.

O boletim de ocorrência registra expressamente que a vítima compareceu à unidade policial informando estar sendo ameaçada e perseguida pelo ex-companheiro há vários dias, em razão de este não aceitar o término da relação, tendo os policiais constatado que o acusado permanecia rondando a frente da delegacia e encarando a vítima de forma intimidatória, situação que culminou em sua prisão em flagrante.

Ademais, os autos revelam a existência de áudio (ID 25091500 – Pág. 44) encaminhado pelo acusado à vítima contendo ameaças veladas e comportamento nitidamente intimidatório, no qual afirmava que o relacionamento
“ainda não acabou”
, que ela
“arrumaria um problema”
caso se relacionasse com outra pessoa e que
“iria até o final”
, circunstâncias que evidenciam inequívoca tentativa de controle psicológico e vigilância obsessiva sobre a ofendida.

Nesse contexto, não há como acolher a tese de ausência de habitualidade, porquanto o tipo penal do art. 147-A do Código Penal exige justamente a prática reiterada de atos persecutórios capazes de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringir sua locomoção ou invadir sua esfera de liberdade e privacidade, requisitos plenamente demonstrados no caso concreto.

Também
não prospera
a alegação de
insuficiência probatória quanto ao crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal
.

A sentença condenatória, em consonância com os elementos produzidos ao longo da instrução processual, reconheceu que as condutas praticadas pelo apelante extrapolaram meros dissabores decorrentes do término do relacionamento, revelando efetivo abalo emocional causado à vítima mediante ameaças, constrangimentos e manipulação psicológica reiterada.

A vítima afirmou, de forma coerente e firme, que passou a viver sob constante temor em razão das perseguições e ameaças praticadas pelo acusado, circunstância corroborada pelo formulário de avaliação de risco constante nos autos (ID 25091494 – Pág. 18/21), no qual relatou medo do agressor, histórico de comportamento possessivo, perseguições reiteradas e receio concreto de novas investidas violentas.

Transcrevo declarações da vítima
A. M. D. S. A.
, em juízo:
“que
após o fim do relacionamento com o acusado, ele passou a segui-la constantemente, indo não só a sua casa, como local de trabalho, o que fez com que ela passasse a levar a sua vida com medo, olhando sempre para os lados quando estava fora de casa
. A vítima relatou ainda que o término do relacionamento foi por causa de ciúmes por parte do acusado, que sequer deixava que ela saísse de casa, chegando ao ponto de somente ir à casa da sua avó se ele estivesse junto.
Além deste comportamento opressor, ressaltou que ele mandou mensagens dizendo que se ela não ficasse com ele, que não ficaria com mais ninguém, que não teria paz e saberia como as coisas eram feitas
. Observa-se que a rotina de perseguição somente se iniciou quando a vítima bloqueou o acusado do WhatsApp, em razão do teor intimidatório das ameaças.
Por fim, relatou que em razão do temor que sentia, principalmente porque ele ficava rondando sua residência, decidiu ir até a delegacia, e que durante o trajeto percebeu que o acusado estava seguindo-a, motivo pelo qual entrou aos prantos à delegacia e informou aos investigadores, que conseguiram prender o acusado próximo a delegacia
.”
(transcrição
ipsi litteris
da sentença juntada a ID 25092617).

Cumpre salientar que o dano emocional exigido pelo tipo penal do art. 147-B do Código Penal não demanda prova pericial específica ou demonstração de adoecimento psíquico formalmente diagnosticado, sendo suficiente a comprovação de condutas aptas a causar abalo psicológico, constrangimento, humilhação ou limitação da autodeterminação da mulher, especialmente em contexto de violência doméstica.

No caso dos autos, as ameaças constantes, o monitoramento da vítima, a perseguição até a delegacia e o comportamento obsessivo do apelante revelam inequívoco comprometimento da tranquilidade emocional e da liberdade psicológica da ofendida.

No tocante à alegada
violação ao princípio do in dubio pro reo
, igualmente
não assiste razão à defesa
.

Embora a defesa sustente que a condenação teria sido amparada predominantemente na palavra da vítima, verifica-se que suas declarações encontram-se em plena consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência, os depoimentos das testemunhas policiais, os registros de ameaças encaminhadas pelo acusado e as circunstâncias verificadas quando da prisão em flagrante.

Colaciono depoimento, em juízo, dos policiais
(ipsi literris da sentença condenatória)
:

“O depoimento da vítima restou corroborado pelo depoimento dos policiais civis WELLYNGTON SAMPAIO LUZ e MARCOS ROBERTO DA SILVA, que se recordaram que de fato a vítima foi até a delegacia,
relatar que o acusado estava perseguindo-a constantemente, tanto no local de trabalho, quanto a sua residência, ressaltando, que inclusive ele estava seguindo-a durante o trajeto para a delegacia, afirmando ambos os policiais que conseguiram prender o acusado em flagrante próximo a delegacia
.

A testemunha MARCOS ROBERTO DA SILVA, esclareceu ainda que a situação era peculiar, eis que em casos como estes, o acusado tenta se evadir, contudo, a perseguição era tanto, que ele estava próximo a delegacia, quando foi encontrado.

A testemunha WELLYNGTON SAMPAIO LUZ, também confirmou que ele foi preso próximo ao restaurante Texas Louge, que fica localizado a poucos metros da delegacia de polícia, relatando ainda, que a vítima afirmou que a sua presença constante, principalmente em seu local de trabalho, estava a constrangido na frente dos colegas de trabalho
.”

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada pelos demais elementos de convicção, exatamente como ocorre na hipótese em exame.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por elementos periciais e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, sendo suficiente para fundamentar condenação quando a narrativa é firme e convergente, nas diferentes fases processuais, com a materialidade do delito.”
(AgRg no AREsp n. 2.397.564/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 28/4/2026.)

Portanto, inexiste dúvida razoável apta a justificar a incidência do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao contrário, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela-se sólido, coeso e suficiente para sustentar o édito condenatório, demonstrando, de forma inequívoca, que o apelante praticou reiteradas condutas de perseguição e violência psicológica contra a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, a redução da reprimenda aplicada, invocando os princípios da fragmentariedade, intervenção mínima e proporcionalidade da pena, ao fundamento de que a resposta penal aplicada seria excessiva diante do contexto fático delineado nos autos.

O Magistrado sentenciante assim estabeleceu:

“(...) III.
DECISÃO

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE os pedidos
expostos na denúncia oferecida pelo Ministério Público para condenar o réu ADACILDO DA SILVA como incurso nas sanções previstas no
art. 147-A, §1, inciso II c/c art. 147-B do Código Penal
, em concurso material.

Procedo agora à
dosimetria da pena
, nos moldes do sistema trifásico adotado no ordenamento jurídico pátrio.

a) Do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, inciso II do CP)

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado supera os traços que definem o delito em análise, eis que não satisfeito em perseguir a vítima em sua residência e local de trabalho, o acusado a perseguiu até a delegacia de polícia, o que evidencia o elevado grau de obsessão e sentimento de impunidade.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada.

As consequências do delito superam às normas a espécie, eis que em razão da perseguição a vítima era constrangida em seu local de trabalho, bem como deixou de ir trabalhar, colocando assim em risco sua situação empregatícia.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão 96 (noventa e seis) dias-multa
, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Ausentes.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Presente à causa de aumento prevista no artigo 147-A, §1º, inciso II do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena anteriormente fixada em metade, estabelecendo a pena intermediária em 1 (um) ano, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de
1 (um) ano, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2. Do crime do art. 147-B do Código Penal

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado não supera os traços que definem o delito em análise.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, mantenho a pena-base no patamar mínimo, estabelecendo-a em
06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Ausentes.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Ausentes.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena
de 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

CONCURSO DE CRIMES

Como as infrações foram praticadas mediante mais de uma conduta, as penas serão plicadas cumulativamente, nos termos do artigo 69 do Código Penal, totalizando 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Observe-se que, no concurso de delitos, as penas de multa existentes são aplicadas distinta e integralmente (art. 72 do Código Penal), à exceção da hipótese de crime continuado (STJ, HC 132857), a qual segue o sistema da exasperação – o que não é o caso.

No caso em tela, a pena de multa definitiva é de 156 dias-multa

PENA FINAL APÓS O CONCURSO DE CRIMES

Após o concurso de crimes a pena final fixada é de
1 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa
, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço para o início de cumprimento da pena o
REGIME ABERTO
, mediante as seguintes condições:

a) recolher-se em sua residência de acordo com as seguintes condições:

I) nos
dias de folga inteiros
(manhã, tarde, noite e madrugada, devendo permanecer durante as 24 horas de cada dia na residência);

II) nos
dias úteis
, das 20h às 06h. Deixo de determinar o recolhimento em casa de albergado em razão de inexistir tal estabelecimento penal nesta Comarca, não se prestando a cadeia pública para suprir-lhe a falta (LEP, artigo 102);

b) não se ausentar dos limites territoriais da comarca sem prévia e expressa autorização deste Juízo;

c) comparecer mensalmente ao local indicado pelo Juízo da execução para informar e justificar suas atividades;

d) participar assiduamente do(s) curso(s), palestra(s) e/ou treinamento(s), bem como de
Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência Doméstica contra as Mulheres, desde que devidamente implantado na Comarca.

DA DETRAÇÃO PENAL (artigo 387, §2º, do CPP)

No que tange à detração prevista no artigo 387, parágrafo 2 º, do Código de Processo Penal, cuida-se de dispositivo inaplicável à espécie, já que inocorrente a prisão cautelar.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Incabível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o crime foi praticado com violência à pessoa ou grave ameaça (art. 44, I do Código Penal), além de ter sido praticado contra mulher no ambiente doméstico (Súmula nº. 588 do STJ).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Considerando-se que o condenado não é reincidente em crime doloso; aliado ao decurso do tempo, sem que o acusado tenha voltado a delinquir ou procurar a vítima, entendo que se mostra incabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, concedo-lhe a suspensão condicional da pena por dois anos, nos termos do artigo 77 do Estatuto Repressivo.

Deverá o condenado prestar serviços à comunidade no primeiro ano, conforme definido pelo Juízo da execução
.

Durante todo o período da suspensão condicional da pena, deverá participar de Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência Doméstica contra as Mulheres, desde que devidamente implantado na Comarca
.

Esclareço que a suspensão condicional da pena é uma alternativa ao cárcere e com maior potencial de ressocialização.

Já a pena privativa de liberdade, ainda que em regime aberto, é "pena" que restringe a liberdade do acusado e afronta a garantia individual referente ao "direito de ir e vir".

No entanto, a suspensão condicional da pena tem caráter facultativo, portanto, cabe ao condenado optar, acaso perceba ser o benefício mais gravoso do que reprimenda corporal imposta. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que:

Na
1ª fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
fundamentou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, quanto ao crime previsto no
art.

147-A, § 1º, II, do Código Penal
, fixando a pena-base em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão 96 (noventa e seis) dias-multa.

A
culpabilidade
foi corretamente valorada de forma desfavorável, considerando o elevado grau de reprovabilidade da conduta do acusado, que não se limitou ao envio de ameaças verbais, mas perseguiu a vítima reiteradamente, inclusive até a Delegacia de Polícia, local em que a ofendida buscava proteção estatal. Tal circunstância evidencia ousadia e acentuado desprezo pelas instituições públicas e pela integridade psicológica da vítima, ultrapassando os limites ordinários inerentes ao tipo penal.

As
consequências do crime
igualmente foram legitimamente sopesadas de forma negativa, uma vez que os autos demonstram que a vítima teve sua rotina profundamente alterada em razão das condutas do apelante, passando a temer por sua integridade física e psicológica, além de sofrer constrangimentos em seu ambiente de trabalho e restrições em sua liberdade de locomoção. O próprio boletim de ocorrência registra que a ofendida deixou de sair de casa para trabalhar em razão do medo provocado pelas perseguições do acusado.

No tocante às demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que o magistrado sentenciante não promoveu exasperação indevida.

Na
2ª fase da dosimetria
, não houve reconhecimento de atenuantes e agravantes.

Também não se verifica qualquer ilegalidade na
3ª fase dosimétrica
, quanto a aplicação da causa de aumento prevista no §1º, inciso II, do art. 147-A do Código Penal, porquanto restou incontroverso que os delitos foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Portanto, deve ser integralmente mantida a reprimenda fixada para o delito em questão, consistente em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além do pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante ao crime previsto no
art. 147-B do Código Penal
, verifica-se que o Juízo sentenciante estabeleceu a pena-base no patamar mínimo legal, deixando de reconhecer circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, circunstância que evidencia, por si só, a adequação e proporcionalidade da reprimenda imposta, afastando qualquer alegação de excesso sancionatório, mantendo-se a pena de
06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Da mesma forma, correta a incidência do concurso material previsto no
art. 69 do Código Penal
, haja vista a prática de condutas autônomas e juridicamente independentes, consistentes no crime de perseguição e no delito de violência psicológica contra a mulher, permanecendo a pena concreta, definita e final em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, além do pagamento de
156 dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Importa ressaltar, ainda, que a reprimenda definitiva foi fixada em patamar moderado, tendo sido estabelecido regime inicial aberto, além da concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, circunstâncias que demonstram a observância, pelo Juízo sentenciante, dos postulados da proporcionalidade e individualização da pena.

Nesse cenário, inexiste qualquer descompasso entre a gravidade concreta das condutas praticadas e a sanção imposta, mostrando-se a pena aplicada adequada, necessária e proporcional à reprovação e prevenção dos delitos perpetrados pelo apelante, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença condenatória.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 26 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/06/2026